Tribunal: TJES
Processo: 5023180-49.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023180-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GYULIANO VIEIRA ECCHER
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E
STREAMING
. RESCISÃO DO CONTRATO PELO AUTOR. INSTABILIDADES E OSCILAÇÕES NO SERVIÇO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CESSAR A COBRANÇA. DANOS MORAIS (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5023180-49.2024.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: GYULIANO VIEIRA ECCHER

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E
STREAMING
. RESCISÃO DO CONTRATO PELO AUTOR. INSTABILIDADES E OSCILAÇÕES NO SERVIÇO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CESSAR A COBRANÇA. DANOS MORAIS (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
CUIDAM OS AUTOS DE AÇÃO PROPOSTA POR GYULIANO VIEIRA ECCHER EM FACE DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., PELA QUAL POSTULA, EM SÍNTESE, DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELATA A PARTE AUTORA TER REALIZADO UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MAIS
STREAMING
, DENOMINADO “700MBPS AMAZON PRIME”, PELO QUAL A REQUERIDA SE COMPROMETEU A FORNECER INTERNET DE ALTA VELOCIDADE. SALIENTA O AUTOR DE QUE NA CONTRATAÇÃO EXISTIA APENAS UMA ORIENTAÇÃO PARA QUE PROCEDESSE O ACESSO E CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A FIDELIZAÇÃO DO PLANO, ATRAVÉS DE UM
QR CODE
, SEM QUALQUER EXPRESSA E CLARA INFORMAÇÃO A RESPEITO DA REFERIDA FIDELIZAÇÃO. OCORRE, CONTUDO, QUE EM DETERMINADO MOMENTO, A REQUERIDA NÃO MAIS PRESTOU SEUS SERVIÇOS A CONTENTO, CAUSANDO MUITOS TRANSTORNOS E VÁRIOS PREJUÍZOS, POIS FICARAM TOTALMENTE SEM SERVIÇOS DE INTERNET, ASSIM COMO OUTRAS QUASE 190 FAMÍLIAS QUE RESIDEM NO MESMO CONDOMÍNIO. NARRA QUE NO INTUITO DE RESOLVER O PROBLEMA MANTEVE UMA SÉRIE DE CONTATOS COM A RÉ, NO SENTIDO DE SOLUCIONAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PORÉM NÃO LOGROU ÊXITO, NÃO RESTANDO OUTRA ALTERNATIVA A NÃO SER RESCINDIR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VEZ QUE FORAM VÁRIOS OS PROTOCOLOS ABERTOS NA TENTATIVA DE SOLUCIONAR O PROBLEMA SEM ÊXITO, PERMANECENDO POR CERCA DE UM MÊS SEM O SERVIÇO, SENDO POSTERIORMENTE SURPRESADO COM COBRANÇA INDEVIDA DA MULTA RESCISÓRIA. ASSIM, A PARTE AUTORA REPUTA SER INDEVIDA A COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE, POIS A OBRIGAÇÃO DA RÉ NÃO ESTAVA SENDO CUMPRIDA, DEVIDO À AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO VENDIDO, CAUSANDO DE FORMA REITERADA ABALO AO SEU PATRIMÔNIO MORAL E PSÍQUICO. RAZÃO PELA QUAL REQUER A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 21.198,40 (VINTE UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS E QUE SEJA DECLARADA A NULIDADE DA MULTA CONTRATUAL COBRADA, A QUAL, POR SER ILEGAL, A PARTE AUTORA NÃO EFETUOU O PAGAMENTO.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA A REQUERIDA INFORMA QUE O AUTOR CONTRATOU OS SERVIÇOS DA RÉ MEDIANTE CONTRATO DE Nº 1348064410 E TEVE SUA VIGÊNCIA DE 16/02/2024 ATÉ 23/03/2024, QUANDO O AUTOR SOLICITOU O CANCELAMENTO. ADUZ QUE A EMPRESA NÃO SE NEGOU EM EFETUAR O REPARO DAS SUPOSTAS INTERRUPÇÕES ALEGADAS PELO AUTOR QUANDO O CONTRATO AINDA ESTAVA VIGENTE, SENDO QUE POSSUI PRAZO DE 10 DIAS PARA TANTO. SALIENTA QUE HÁ HISTÓRICO DE CONSUMO NO PERÍODO RECLAMADO PELO AUTOR. DIANTE DESSES ARGUMENTOS, SUSTENTA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL A SER REPARADO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) DECLARAR a nulidade da multa contratual cobrada pelo cancelamento do contrato nº 1348064410, no importe de R$559,51 (id 44556011), tornando indevida a cobrança por débito fundado na mesma e, por consequência lógica, CONDENANDO a ré a promover o cancelamento de eventual valor em aberto no contrato, no prazo de 10 dias; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês contados da citação. Sem custas e honorários advocatícios a teor do artigo 55 da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE O RECORRIDO FAZ JUS À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RELATIVO À COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO REALIZADA PELA RECORRENTE ANTE A RESCISÃO CONTRATUAL, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM. DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE HOUVE APLICAÇÃO DE MULTA AO RECORRIDO, POR QUEBRA CONTRATUAL, DEVIDO A CLÁUSULA DE FIDELIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. OCORRE QUE RESTOU CABALMENTE COMPROVADO NO FEITO QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.
DIGO ISSO, POIS, A PARTE AUTORA COLACIONOU AOS AUTOS OS NÚMEROS DE PROTOCOLOS DE CONTATO COM A PARTE REQUERIDA - OS QUAIS NÃO SÃO IMPUGNADOS, NEM SEQUER MENCIONADOS POR ESTA - A FIM DE SOLUCIONAR O PROBLEMA DE INSTABILIDADE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, MAS A REQUERIDA NADA FEZ. POR FORÇA DO ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC, CONSIDERANDO A HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA POR PARTE DO REQUERENTE, APLICA-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEGUINDO TAL PRECEITO, NO CASO EM ANÁLISE, TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA PROVAR AS ALEGAÇÕES CONTIDAS NO PEDIDO INICIAL E NA CONTESTAÇÃO ESTAVAM DISPONÍVEIS ÀS PARTES, ASSUMINDO O RISCO EM NÃO PRODUZI-LAS. DESTA FORMA, CABERIA AO RÉU COMPROVAR QUE OS SERVIÇOS FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS (ART. 373, INCISO II DO CPC). IMPORTANTE DESTACAR QUE A PARTE RÉ NÃO COLACIONOU AOS AUTOS QUAISQUER ELEMENTOS QUE PUDESSEM AFASTAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR, NOTADAMENTE TENDO EM VISTA QUE SEQUER EXIBIU OS ÁUDIOS REFERENTES AOS PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO PARA DEMONSTRAR QUE AS TRATATIVAS NÃO SÃO REFERENTES A INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS, NEM MESMO TROUXE AOS AUTOS A RESOLUÇÃO DOS REFERIDOS PROTOCOLOS. COM EFEITO, A REQUERIDA POSSUI AMPLO ACESSO ÀS PROVAS E É DETENTORA DOS RECURSOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O CORRETO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES, TAL COMO PRECEITUA O ART. 14, §3º, I, CDC. AO TECER CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS PELOS FATOS ALEGADOS, SEM CARREAR AOS AUTOS AS PROVAS CAPAZES DE EXCLUIR A RESPONSABILIDADE PELAS FALHAS APONTADAS, A RÉ DESCUMPRE COM O ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETE. DESTA FEITA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“observo de que no relatório de consumo de dados juntada pela ré em sua defesa, documento de id 47350136, que em diversos dias houve um consumo muito reduzido ou mesmo irrisório, com entrada e saída de dados quase que insignificante comparado com os demais dias constantes do documento, como, por exemplo, nos dias 21/02, 24/02, 25/02, 28/02 e 28/03. Inclusive, ao confrontar tais datas, estas em que houve consumo mínimo de dados, correspondem com os dias em que a parte autora efetuou as reclamações cujos protocolos foram anexados à exordial. Diante dessa conjuntura, concluo que de fato o serviço prestado pela ré estava instável em diversos dias entre os meses de fevereiro e março, o que motivou a parte autora a pedir o cancelamento do contrato.”
ADEMAIS, NO QUE DIZ RESPEITO A MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO, ENTENDO QUE SE O SERVIÇO NÃO ESTÁ SENDO PRESTADO CONFORME O ACORDADO E/OU NÃO ESTÁ SENDO PRESTADO, O CONSUMIDOR POSSUI O DIREITO DE FINDÁ-LO SEM NENHUM PREJUÍZO ENTRE AS PARTES.
EM OUTROS TERMOS, EMBORA A COBRANÇA SEJA DECORRENTE DA QUEBRA DA FIDELIDADE DOS SERVIÇOS DA RÉ, AO PASSO QUE O RECORRIDO TINHA CIÊNCIA DE TAL SITUAÇÃO QUANDO ASSINOU O CONTRATO, FOI A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DA RECORRENTE QUE CULMINOU NA NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, O QUE REPRESENTA UMA QUEBRA CONTRATUAL ANTES MESMO DA INSATISFAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE QUEBRA DO CONTRATO POR PARTE DO RECORRIDO. POR TAL RAZÃO, TENHO QUE, COMO ACERTADAMENTE RECONHECIDO PELA JUÍZA
A QUO
, A APLICAÇÃO DE MULTA É INDEVIDA, RAZÃO PELA QUAL A CESSAÇÃO DA COBRANÇA É MEDIDA IMPOSITIVA.
DESTA FORMA, ESTANDO PATENTE QUE A SITUAÇÃO SÓ OCORREU POR NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA RECORRENTE, TENHO QUE RESTOU SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO PERPETRADO POR ESTA, O DANO SOFRIDO PELO RECORRIDO E O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, É SABIDO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. DESSA FORMA, AO ARBITRAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), ANDOU BEM A COLEGA SENTENCIANTE, FIXANDO MONTANTE QUE NÃO É CONSIDERADO, PELAS PECULIARIDADES DO CASO, NEM IRRISÓRIO, NEM EXCESSIVO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)